Tribunal: STF
Processo: HC 215428
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de supressão de documento, inserção de dados falsos em sistema de informações e falsificação de papéis públicos. Condenação transitada em julgado. Prescrição. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 14 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 305, caput; 313-A, caput, e 293, V, e 288, caput, todos do Códio Penal. A paciente também foi condenada à pena de 2 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 321, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de absolver a paciente da prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ademais, a Corte estadual reduziu as penas impostas à acionante, nos seguintes termos:



    “- Art. 293, inc. V, do Código Penal - Falsificação de papéis públicos: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (...);



    Art. 305, do Código Penal - Supressão de documentos: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (...);



    Art. 313-A, do Código Penal - Inserção de dados falsos em sistema de informações: 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão (...);



    Art. 321, caput, do Código Penal - Advocacia administrativa: 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão (...);



    Para os crimes apenados com reclusão, cujas penas deverão ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, altero o regime prisional para o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, alterando-se, também, para a modalidade aberta, em relação ao delito apenado com detenção, em atenção ao artigo 33, § 2º, alínea ‘c’ do mesmo diploma legal.”



4. Em seguida, a defesa opôs embargos infringentes. O Tribunal estadual acolheu parcialmente os embargos “para condenar [a paciente] a cumprir um total de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto [...], em concurso material aos artigos 293, inciso V, c.c. o artigo 295; ao artigo 305 c.c o artigo 61, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘g’, e 327, parágrafo 2º, todos do Código Penal; decretando a extinção de sua punibilidade em relação ao crime do artigo 321, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea ‘g’ e 327, parágrafo 2º, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. 110 e 114, inciso I, todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal”.



5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.201.021, Ministro Jorge Mussi, conheceu do agravo, contudo não conheceu do recurso especial. Após, a defesa interpôs recurso extraordinário. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do recurso e, “[c]onsiderando que já foram certificados o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem”, determinou “o imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão ou de interposição de eventual recurso”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Por fim, foram opostos embargos declaratórios, “rejeitados com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem”.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Para tanto, alega que:



    “[...] se instaurou os autos no ano de 2011 para apuração dos crimes previstos nos artigos 321, caput, 305, 313-A e 288, c.c. 29 e 69, todos do Código Penal, conforme descrito na denúncia. 



    12. Os autos foram instruídos e a sentença de primeira instância proferida em 30 de outubro de 2012, recebendo a PACIENTE a injusta pena inicial de 03 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias multa, por infração ao artigo 305, do Código Penal, 05 anos e 04 meses de reclusão e 26 dias multa, por infração ao artigo 313-A, do Código Penal, 01 ano e 09 meses de reclusão, por infração ao artigo 288, ‘caput’, do Código Penal, 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias multa, por infração ao artigo 293, inciso V, do CP, e 02 meses e 09 dias de detenção, por infração ao artigo 321, ‘caput’, do CP, em regime inicial semiaberto. 



    13. A r. sentença transitou em julgado para o MP em 12.11.2012. 



    14. No julgamento do recurso de apelação interposto pela PACIENTE, foi dado parcial provimento para reformar a r. sentença combatida, absolvendo da imputação do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, por maioria, reduzindo as penas para os seguintes patamares: 02 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias multa, por infração ao artigo 305, do Código Penal, 04 anos e 01 mês e 23 dias de reclusão e 18 dias multa, por infração ao artigo 313-A, do Código Penal, 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias multa, por infração ao artigo 293, inciso V, do Código Penal, e 01 mês e 23 dias de detenção, por infração ao artigo 321, ‘caput’, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.



    15. Os recursos articulados para o STJ restaram rechaçados. 



    16. Conquanto, considerando a data da ciência pelo Ministério Público e o trânsito em julgado que ocorreu em 12 de novembro de 2012, não comportando mais recurso à sentença por parte da acusação. 



    17. Por mais, é de se verificar a ocorrência da prescrição diante da pena aplicada inferior a três anos. 



    18. O acórdão que modificou a r. sentença e reduziu as penas foi publicado em 23 de outubro de 2013, passando então ao regular processamento dos embargos declaratórios e infringentes e posteriores recursos especiais e agravos. 



    19. Por ocasião, como mencionado, o trânsito para o Mistério Público já havia sido certificado às fls. 1099. 



    20. Restando o processamento dos recursos dos RÉUS, em última análise teria sido certificado o trânsito em 17 de dezembro de 2021. 



    21. O ponto de partida se deu quando da publicação do V. Acórdão que reduziu as penas e alterou a r. sentença de primeira instância – 23.10.2013. 



    22. A partir de então, se verifica a ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, das seguintes penas: 02 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias multa, por infração ao artigo 305, do Código Penal, 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias multa, por infração ao artigo 293, inciso V, do Código Penal, e 01mês e 23 dias de detenção, por infração ao artigo 321, ‘caput’, do CP. 



    23. Como informa o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, prescreve em 08 anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.” (Sem grifos no original)



7. A defesa requer a concessão da ordem para que seja reconhecida “a prescrição das penas aplicadas inferiores ao patamar de 03 anos”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, consta dos autos a informação que a condenação transitou em julgado.



11. Além disso, segundo jurisprudência do STF, se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



12. No caso de que se trata, a própria defesa reconhece que as suas alegações não foram examinadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de indevida supressão de instâncias.



13. Por fim, ressalto que as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o pronto acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente definitivamente condenada pelos crimes de supressão de documento, inserção de dados falsos em sistema de informações e falsificação de papéis públicos, praticados com “nítido abuso de poder e violação de dever inerente ao cargo que ocupava” (trecho da sentença condenatória). Ademais, o Plenário do STF, em julgamento recente, deixou consignado que “a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio). 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator